Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-80.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtivae.
2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.
3.Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002906-80.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA - CPF: 113.522.714-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON LUIZ RUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FERREIRA MARCONDES - CPF: 047.409.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER PAULO DE ANDRADE - CPF: 064.013.471-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO CARVALHO DA CUNHA - CPF: 995.697.011-53 (VÍTIMA), FABIA CRISTINA DA COSTA LEAO - CPF: 023.352.369-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
S
SIMPLES
E QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

–
DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

– AFIRMAÇÕES COERENTE
S

DAS
TESTEMUNHA
S

–
APELANTE
PRESO
DE POSSE
OS OBJETOS FURTADOS

–

2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO D
A
CONDENAÇÃO EM DANOS –

POSSIBILIDADE
– DANO MATERIAL INEXISTENTE
–
BENS RESTITUÍDOS
À
S VÍTIMAS
– AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
E COMPROVAÇÃO DO
DANO MORAL

– 3.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da
s
vítima
s
e
da
s
testemunha
s, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após
os crimes

na posse da
s

res
furtiva
e
.

2.
Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas
, a condenação deve ser afastada
porquanto os bens furtados foram recuperados e o
dano moral não ficou
comprovado
.

3.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2a
Vara

Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1002906-80.2022.8.11.0037
, condenando-o pela prática do
s
crime
s
de furto
simples e qualificado
(art.155,
§ 1o e 155 § 4o, I,

d
o Código Penal), à pena de
3
(
três
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão,
em regime aberto,
e de
28
(
vinte e oito
) dias-multa
, cada qual
de 1/
1
0 do salário mínimo vigente,
substituindo a pena privativa de liberdade

por

duas

penas
restritiva
s
de direito
s
,
consistente
s
em prestação de serviço
s
à comunidade ou
à
Secretaria Municipal de Obras e prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos
.

O apelante,
nas
razões recursais que estão no ID
142992720
, pugna
por sua

absolvição
,
alegando
a ausência de provas da autoria delitiva
; bem como pelo afastamento da
condenação a reparação de danos à
s
vítima
s
,
ante
a
inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução
processual
;
ou,

subsidiariamente,
redução d
o
valor
arbitrado
.

O Ministério Público
rebate
as alegações defensivas,

pleitea
ndo o
desprovimento deste recurso [ID
142992722
]. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
147977692
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei
Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
142992655
, narra os fatos desta forma:

[...]
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 16 de abril de 2022, por volta

das 01h30min, em via pública (em frente a empresa Atacado das Cestas), na Avenida

Amazonas, no 48, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste, o denunciado

LEANDRO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com

manifesto animus
furandi
, durante o repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel

consistente em 01 (um) ônibus da marca Mercedes Benz, modelo Caio Millennium U, de cor

branca, ano 2011, placa ELQ5E16/MT, em prejuízo dos proprietários Alex Sandro

Carvalho da

Cunha e Vanessa Michelle
Ponchio
Montoro.

Ressai do feito também que, logo em seguida ao delito narrado no

parágrafo

anterior, em horário não adequadamente especificado, o acusado LEANDRO DA SILVA, ciente

da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus
furandi
, com

destruição ou rompimento de obstáculo à subtração das coisas, adentrou na Escola Estadual

Padre
Onesto
Costa, localizada na Comunidade Carazinho, na Zona Rural do Município de

Primavera do Leste-MT, e subtraiu os seguintes bens: 04 (quatro) unidades de aparelho de

som, 01 (uma) lavadora de pressão, 01 (um) microscópio, 01 (um) data show, 01 (uma) caixa de

leite, 01 (um) cesto contendo vários produtos perecíveis e carne, 01 (uma) caixa com produtos

de cesta básica, diversas panelas, 03 (três) unidades de botijões de gás, 01 (uma) caixa com

aparelho de karaokê, 01 (uma) bomba de veneno, 01 (uma) garrafa de café, 01 (um) saco com

diversas fiações, 01 (um) pulverizador, 01 (uma) carriola e 01 (um) televisor da marca LG de 32;

em prejuízo do Estado de Mato Grosso.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos LEANDRO DA SILVA adentrou no

veículo ônibus da marca Mercedes Benz, modelo Caio Millennium U, de cor branca, ano 2011,

placa ELQ5E16/MT, o qual estava estacionado no endereço alhures descrito, encontrou a chave

reserva do automóvel em um compartimento interno, ligou a ignição e evadiu-se do local com

o bem subtraído.

Logo após a primeira ação criminosa, de acordo com o inquérito

policial, em

horário não adequadamente especificado, o acusado dirigiu o veículo até a Escola Estadual

Padre
Onesto
Costa, localizada na Comunidade Carazinho, na Zona Rural do Município de

Primavera do Leste-MT,
arrombou duas janelas e uma cerca do estabelecimento de ensino e

subtraiu os bens alhures citados, colocando-os no interior do ônibus furtado para, em seguida,

evadir-se do local em posse das res
furtivae
.

Ocorre que, conforme ressai dos autos, o veículo estava equipado com alarme

e rastreador, os quais foram acionados quando o automóvel subtraído foi ligado e estava em

movimento, por volta das 01h30min, sendo que a vítima Alex Sandro Carvalho da Cunha

somente se deu conta do alarme acionado e que o ônibus havia sido subtraído por volta das

05h00 da manhã.

Nada obstante, consta do caderno inquisitivo que Alex Sandro Carvalho da

Cunha recebeu uma ligação de uma pessoa que estava em um restaurante situado na

Comunidade Carazinho, dizendo que o ônibus estava no local e com o pneu furado.

Ato contínuo, a vítima Alex Sandro e um de seus motoristas se dirigiram

até o

local
aonde
estariam o veículo subtraído, oportunidade em que amarraram o denunciado

LEANDRO DA SILVA e aguardaram a chegada das autoridades

policiais.

[...]

A
materialidade do delito
de furto qualificado narrado
na denúncia encontra lastro no
s seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
142990818),
boletim de ocorrência
(
ID
s

142990819
e
142990820
);

e
termo de entrega (
ID
s

142990826 e 142990829)
;

bem como pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No
que concerne à autoria delitiva – não obstante o apelante tenha postulado sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo –
não pairam dúvidas em relação
a
sua participação no crime de furto
qualificado
narrado na exordial acusatória.

Isso porque,
embora o

apelante

tenha afirmado
que apenas
t
eria
sido contratado para
transporta
r
o ônibus
que sabia ser

objeto de crime
até uma
certa
localidade
, mas que
não sabia da existência d
os outros produtos de origem ilícita que estavam no
i
nterior
do veículo
, ficou evidente
que ele participou
d
os ilícitos narrados na exordial
.
Além disso, não se pode olvidar que
ainda que
sua
conduta tenha se limitado ao transporte do
s
produto
s
do crime, ainda assim

resta
caracteriza
da
a coautoria, devendo todos os envolvidos responder pelo mesmo crime.

Além do mais,
no presente caso o
apelante
foi
flagrado na posse da
s

res
furtiva
e
, instantes após
sua
subtração,
razão pela qual

“
opera-se uma forte presunção de autoria delitiva, exigindo-se da defesa, em virtude da inversão do ônus probatório, a apresentação de prova plausível acerca da licitude da posse exercida
”, como já assentou este Tribunal no
Recurso de Apelação n.
0019656-27.2018.8.11.0002,
relatado pelo
Des
embargador

Orlando
d
e Almeida Perri, Publicado no DJE 30
.
01
.
2023
.

E,
na espécie,
tal como no precedente acima
resumido
,
“
observa-se que a incongruente versão apresentada pelo recorrente durante a instrução processual restou isolada no contexto probatório, não resistindo minimamente aos demais elementos de convicção angariados ao feito
”
.

Por sua vez
,

a testemunha Fabia Cristina da Costa Leão, diretora da escola vitimada, em juízo
confirmou que o
s objetos apreendidos dentro do ônibus transportado pelo
apelante
foram furtados
na escola
na qual ela
trabalha
, tal como se infere destes trechos de seu depoimento:

“[...] na verdade quem me ligou foi o proprietário do ônibus né, que tinha roubado a escola e eu não sabia

até o momento
,

ai
pelo que ele falou pelo GPS deles [...] que o ônibus tinha passado na escola praticamente

quase 6 horas da manhã e tinha sido furtado lá a escola
ai
que eu fui até a delegacia e recolhi as coisas da

escola
[...]
Promotor: Oh Fábia e ele causou arrombamento lá na escola pra subtrair esses objetos? Vítima:

Sim, abriu a janela da cozinha e forçou a janela também da secretaria; Promotor: Causou danos, danificou,

arrombou essas janelas? Vítima: Sim [...]
”

Destacamos
.

A
vítima
Alex Sandro Carvalho da Cunha
, em juízo,
também confirmou
que o
apelante
foi preso com o ônibus furtado
, o qual tinha no seu interior diversos objetos furtados de uma escola pública,
consoante pode ser inferido desta parte de suas declarações:

“[...] olha, assim, todos os veículos que a gente tem aqui na empresa

eles tem rastreador né,
ai
era

madrugada de
sexta feira
santa pra
sábado de aleluia
né, como eu tinha liberado os motoristas, eu

coloquei o

aplicativo que rastreia no silencioso e por volta mais ou menos da meia noite ali eu acredito que esse menino

ai juntamente com mais alguma equipe [...] veio aqui próximo a

empresa aqui na garagem ai se evadiu do

ônibus né,
furtou o ônibus, roubou oito baterias de outros ônibus que a gente tinha aqui, alguns outros utensílios também que tinha dentro desses ônibus, é, furou um dos pneu
s [...] na realidade ele foi num ferro

velho aqui próximo [...] ai por volta das quatro da manhã [...]
quando que os motoristas chega e vai fazer as rotas,
dai
o aplicativo saiu do silencioso, ai acionou que um dos motoristas tinha ligado um dos carros, ai foi quando eu fui vistoriar se os veículos estavam em perfeitas condições né, como eu sempre faço pela manhã ai eu vi esse ônibus que tinha sido furtado com sentido a Paranatinga
[...] ai eu liguei pro motorista que

conduz esse ônibus e ele falou ‘não, eu cheguei aqui e o ônibus não
ta
aqui’,
ai
foi quando ele me relatou

que
os outros ônibus tinha
sido roubado a bateria, que tinha feito todo o processo,
ai
foi quando a gente

acionou a polícia [...]
quando nós chegamos em primavera, o pessoal ligou pra nós falando que o meliante
tava
lá né E TAMBÉM TINHA FURTADO ACHO QUE UMA ESCOLA [...] e
tava
juntamente com mais dois membros

[...]”
Destacamos
.

O
policial militar
Alfredo Ferreira Marcondes, em juízo, confirmou
a prática do
crime em debate
pelo apelante
, narrando
os fatos
da seguinte
forma:

“[...]
a gente chegou no local e encontrou o ônibus com todos os pertences dentro né, os que foram furtados

que a gente foi descobrir depois e ele já contido pelo dono do veículo, ai a gente conduziu esses dois até a

proximidade que seria a carazinho ali pra verificar se ele tinha passado por
la
, passando por
la
a gente

averiguou que tinha as filmagens, que ele passou por
la
, tentou vender os pertences lá e vendo

os pertences

que tinha dentro da escola a gente imaginou que poderia ser de algum local próximo, com isso o sargento

Luis
perguntou pra moça da carazinho se tinha algum colégio próximo ali e realmente tinha, e ao chegar no

local a gente se deparou com o colégio arrombado, com janelas quebras, cheio de coisas reviradas faltando

pertences, portas abertas que foram os pertences que foram

encontrados dentro do ônibus [...]
e o suspeito falou que não agiu sozinho né, ele falou que foi a mando de

outro, [...] que não era ele, depois era ele
[...]
mas ele foi encontrado com o ônibus, com todos os pertences

do colégio dentro alegando desconhecimento, mas na filmagem aparece ele lá
na carazinho
[...]
”.
Destacamos
.

Como se sabe, a mera negativa de autoria não tem o condão de desconstituir o depoimento testemunhal, ainda mais considerando este verossímil, coerente e detalhado
,
sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o apelante.

Nessa perspectiva, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria inverossímil do agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 deste Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliás,
conforme
se depreende do
termo de exibição e apreensão (ID
142990823), foram encontrados no interior do ônibus:
quatro
a
parelho
s
de
s
om
,
um
a

l
avadora de
p
ressão
,
um
m
icroscópio
,
um
d
ata
s
how
,
uma

c
aixa de
l
eite
,
um
c
esto
c
om
v
ários

p
rodutos
p
erecíveis e
c
arnes
,
um
a c
aixa
c
om
p
rodutos de
c
esta
b
ásica
,
um
a p
anela
,
três
botijões
de
g
ás
,
uma

c
aixa
c
om
a
parelho de
Karaokê
,

uma

b
omba de
v
eneno
,
uma

g
arrafa de
c
afé
,

um s aco c om d iversas f iações
,
um
p
ulverizador
, uma

c
arriola
,
e
um
televisor
32
polegadas
, não sendo crível a versão do
apelante
de que não tinha ciência dos objetos ilícitos
estavam no
interior do ônibus.

Além do mais
:
“
A palavra firme e segura da vítima e das testemunhas, aliada ao fato de o réu ter sido flagrado, instantes depois do crime, na posse da res furtiva, autorizam a manutenção do édito condenatório.
”
(N.U 1001369-14.2020.8.11.0039, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
12
.
2022,
p
ublicado no DJE 18
.
12
.
2022)
.

Sendo assim,
sem embargo de o apelante ter negado

a autoria delitiva,
é forçoso reconhecer que
sua
versão não se sustenta, visto que
ele
não apontou qualquer elemento

de convicção
capaz de
enfraquecer
o elenco probatório produzido na
s duas fases processuais
, limitando-se, suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que,
a
toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

Por derradeiro,
o apelante
postula o
afastamento da
condenação em reparação de danos às vítimas, sob o argumento de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Desta feita
,
assiste razão ao apelante.

Registre-se que

consta pedido expresso na denúncia de condenação
do apelante
ao pagamento de danos materiais e morais em favor das vítimas, como consequência do art. 387 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal;
portanto, desde a citação e durante toda a instrução processual, tal pretensão do
dominus litis
era de conhecimento
d
e
le
de sua
defesa técnica, de forma que foi possibilitada
a ele
, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir prova ou, de qualquer modo, se manifestar em face desse pedido.

Se não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não fora dada oportunidade para tanto. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater tal pleito, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Entretanto, observa-se que o magistrado arbitrou R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para cada vítima, valor
este
desproporcional, sobretudo porque os bens
furtados foram recuperados
.
A propósito
, salienta-se que
esta Corte de Justiça entende que
“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.” (TJBA, AP N.U 05000259220208050113 – 17.8.2021).
(N.U 1003353-68.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
12
.
2022,
p
ublicado no DJE 18
.
12
.
2022)
.

Logo
,
à luz do citado entendimento jurisprudencial e

c
onsiderando
que

os
bens furtados foram recuperados,
impõe-se

o afastamento do
dano material

arbitrado
.
E
,
no que diz respeito aos
d
anos morais
, observa-se
a
total
ausência de fundamentação
para sua aplicação, razão
pela qual
, deve, igualmente, ser afastado
, sobretudo porque não ficou
devidamente
caracterizado
.

Mutatis
mutandi
, veja-se este julgado desta
Corte de Justiça
:

“
Se o crime fora cometido pelo réu durante a madrugada, no estabelecimento comercial pertencente, sem a presença da vítima ou de outra pessoa no local” e “a vítima não exprimiu nenhum aspecto indicativo de que estivesse sofrendo de abalo de ordem moral, emocional em razão do furto, [...] inexiste comprovação da existência de dano moral à vítima, razão pela qual, incabível a condenação nesse ponto.” (Ana Cristina
Bardusco
Silva, procuradora de Justiça
)”
(
N.U 1000351-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06
.
09
.
2022, Publicado no DJE 12
.
09
.
2022)

Posto isso,
dou parcial
provimento

ao
recurso
interposto por
Leandro da Silva
,

apenas para
afastar o valor arbitrado
a
título de repara
ção
de danos
materiais e
morais
as vítimas
,

mantendo

os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023